Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECURSO DO AUTOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO DO RÉU. QUESTÕES DE MÉRITO. PREJUDICADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRENTE. OMISSÃO. INEXISTENTE. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento de forma clara e fundamentada.
2. No caso em análise, o acórdão foi claro ao registrar que as matérias suscitadas pelo autor deveriam ser analisadas primeiramente, uma vez que se tratavam de questões prejudiciais à questão de mérito debatido pelo Distrito Federal em seu recurso.
3. Quanto às prejudiciais, por exemplo a alegação de prescrição, entendem-se que são questões que se manifestam como um antecedente lógico para que haja a análise de outra, mostrando-se como um caminho que deve ser percorrido pelo magistrado em sua construção lógico-jurídica da decisão judicial. Portanto, a decisão sobre a questão prejudicial se mostra necessária, e não facultativa, para que outra questão a ela vinculada seja decidida, tratando-se de um nexo de prejudicialidade lógico.
4. Não configura negativa de prestação jurisdicional a análise do recurso da parte no qual contém questão prejudicial ao mérito alegado no recurso da parte adversa.
4.1. Constatada a ocorrência da prescrição, não há razão lógico-jurídica para analisar o recurso da parte adversa em que se requeria a possibilidade da cobrança da exação prescrita.
5. Não há que se falar em multa por oposição de embargos protelatórios, quando verificado que a parte apenas exerceu seu direito de petição.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária à rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.